Tribunal: CARF
Processo: 13884.722996/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronnie Soares Anderson
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722996/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Ausente nulidade no arbitramento do VTN do imóvel com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), quando a autoridade lançadora se convence que a
documentação carreada no curso do procedimento fiscal não ampara o VTN
declarado.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NBR
14653 DA ABNT. VTN.
Laudo de Avaliação de imóvel rural que atende aos requisitos da NBR 14653
da ABNT é hábil para confirmar o VTN declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2008, relativo ao imóvel
“Fazenda Capanhão” (NIRF 3.167.002-4), com área total declarada de 1.419,7 ha, localizado no
município de Biritiba-Mirim - SP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722996/2012-01
Fl. 356
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13436.VJYD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722996/2012-01

O lançamento (fls. 231 e ss) foi decorrente de procedimento fiscal no qual não foi
acatado o VTN declarado de R$ 4.023.105,40 (R$ 2.833,77/ha), e considerado o laudo de
avaliação apresentado ineficaz para comprová-lo. Por isso, o VTN foi arbitrado com base no
SIPT por aptidão agrícola em R$ 10.4152.046,97 (R$ 7.336,09/ha).
A contribuinte impugnou o lançamento nos termos a seguir, consoante resumo
realizado pela decisão de piso (fl. 286):
- discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente descrito, por ter sido
desconsiderado laudo de avaliação com todas as exigências técnicas e que comprova o
VTN, sem fundamento legal e razoabilidade, além de o arbitramento feito sem vistoria
in loco e com base no SIPT/RFB, sistema inacessível à contribuinte, caracterizar
cerceamento ao seu direito de defesa e justificar a nulidade do lançamento questionado;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdãos do antigo Conselho
de Contribuintes, atual CARF, bem como anexa nesta fase nova versão do laudo, em
que aborda e detalha os pontos específicos questionados pela fiscalização, para
esclarecer as discrepâncias com o valor do SIPT.
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, a contribuinte
requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar integralmente o auto de
infração lavrado, por referir-se a crédito ilegalmente constituído, com a realização de
diligência no imóvel, se necessária.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 284/290), sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533
da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades
desfavoráveis, para justificar o valor pretendido.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente. A contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/07/2013 (fls.
294/306), no qual repisa as alegações da impugnação, ao arguir, em síntese, que:
A interessada interpôs recurso voluntário em 11/06/2014 (fls. 298/312), repisando
as razões da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 357
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13436.VJYD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722996/2012-01

A alegação de nulidade, face à utilização do SIPT para aferição do VTN do
imóvel, não merece prosperar.
A fiscalização, entendendo não ser o hábil o laudo trazido pela recorrente para
estabelecer o VTN da propriedade, promoveu o arbitramento dele com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), o que lhe era possibilitado pela legislação de regência, cabendo
transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que conferem o devido respaldo e
motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 20, VTN médio por aptidão agrícola apontado como sendo de R$ 7.336,09/ha para terra de
campo/reflorestamento do Município do imóvel, Biritiba-Mirim, em São Paulo. De se destacar
Fl. 358
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13436.VJYD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722996/2012-01

que consta, inclusive, detalhamento sobre a fonte dessa informação, a qual foi obtida da
Secretaria de Agricultura do mencionado Estado, tudo em estrita observância das normas supra
transcritas.
Tem-se, então, que a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, em conformidade com a legislação aplicável à matéria, as alterações
efetuadas na DITR/2008, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem
como com os arts. 142 do CTN e 11 do Decreto no 70.235/72.
Vale registrar, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Sem embargo, tenho que no mérito, assiste razão à interessada, por esta lograr
comprovar, com laudo de avaliação técnico apto para tanto, não só as áreas isentas do imóvel,
quanto o VTN que defende ser o correto.
Às fls. 100/105 dos autos, consta laudo detalhado, com levantamento das áreas de
preservação permanente do imóvel, acompanhado de levantamento topográfico, documentação
fotográfica, o qual não foi sujeito a questionamentos por parte da fiscalização.
E, às fls. 118 e ss, está o laudo de avaliação no qual se apurou o VTN da Fazenda
Capanhão, laudo esse o qual, observe-se, atende aos requisitos formais e materiais de praxe da
NBR 14653, tais como identificação da pessoa jurídica que solicitou o trabalho, objeto de
avaliação, com sua caracterização e identificação, refere o método utilizado - método
comparativo direto de dados de mercado - havendo sido tratados os elementos comparáveis da
amostra, apresenta o resultado da avaliação realizada por meio de vistoria, sua data de referência,
identificando os profissionais e a firma responsável.
Foram descritos os imóveis utilizados para comparação de preços de mercado, e
as transações envolvidas encontram-se referenciadas nos dados extraídos de registros
imobiliários, anexados ao laudo. Utilizaram-se, ainda, dados da internet e informações de
corretores, sendo buscados dados em imóveis similares, havendo elaborada exposição sobre a
metodologia, as pesquisas realizadas, e os cálculos efetuados, bem como sobre o valor resultante
do imóvel.
Constam, adicionalmente, anexos em que são carreados documentação
fotográfica, apresentação da amostra e especificação da avaliação, relatórios estatísticos e
documentos diversos, tais como matrículas e ART.
A recorrente, por meio de “Defesa de Laudo de Avaliação” anexado às fls.
262/271, conseguiu, s.m.j., elucidar os principais aspectos levantados pela fiscalização como
óbices ao reconhecimento da validade do laudo. Resta claro, tanto das explicações como das
fotos da propriedade, que o imóvel se localiza em região montanhosa, sendo que grande parte da
propriedade está, inclusive, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar.
Foi explanado que a mensuração inicial da propriedade por meio de separação do
imóvel em duas partes “é um recurso técnico para melhorar a precisão das estimativas. No caso,
como o imóvel era grande demais, quase 600 alq. e tinha dois acessos independentes, foi
Fl. 359
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13436.VJYD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722996/2012-01

utilizado este recurso. Com áreas menores, em torno de 300 alq, os imóveis ficaram numa região
mais favorável da curva de dados, e. portanto, com menor erro de estimativa”.
Foi também descrito como foi realizada a pesquisa de mercado, e o método de
inferência estatística utilizado para o tratamento das amostras. E, ainda, explicado que os dados
utilizados pelo SIPT provêm do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, sendo
valores médios, que abrangem terras valorizadas, perto da Rodovia Dutra, bem como terras
menos valorizados, perto da região da Serra do Mar, onde está localizada a Fazenda em questão,
conforme a documentação apresentada atesta. Ademais, resta justificado ter a pesquisa abrangido
imóveis que não faziam parte da área do município, tendo em vista as peculiaridades e dimensão
da propriedade em foco.
Assim, entendo por devidamente justificados os aspectos do laudo que geraram
dúvida na autoridade fiscal, e que levaram a não aceitação do documento em tela para fins de
amparar o VTN declarado.
Veja-se que a decisão guerreada não contesta tais conclusões de maneira
satisfatória, sendo que a afirmação de que não restou demonstrada a inferioridade do imóvel em
relação aos demais presentes na região é assaz genérica, não sendo refutados em específico as
justificativas carreadas tanto no laudo originalmente apresentado, como na dita “defesa” do
laudo posteriormente acostado.
Entende-se, portanto, não haver motivos suficientes para a manutenção do
lançamento guerreado, tendo em vista que o laudo juntado pela recorrente confere respaldo hábil
ao VTN declarado na DITR/2008.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 360
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13436.VJYD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RONNIE SOARES ANDERSON em 03/02/2020 12:18:00.

Documento autenticado digitalmente por RONNIE SOARES ANDERSON em 03/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 15/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP15.0121.13436.VJYD

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
04F299C21C60AC6B1198BD8017BA87164FD57CE5D70F398DB09D1B4092BCCFFD
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13884.722996/2012-01. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.